Tribunal: STF
Processo: RE 78070
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
I.N.P.S. "SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA. AS EMPRESAS PRIVADAS QUE
ADMINISTRAM PORTOS ESTAO ALCANCADAS PELA REGRA DO ART. 3 DO DECRETO
LEI N. 9.403, DE 1946." EMPRESA QUE SE ENQUADRA COMO ESTABELECIMENTO
REFERENTE A TRANSPORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALINEA "A" NÃO
CONHECIDO.